Tribunal: TJES
Processo: 5008680-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008680-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ADEMI DIAS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA DÍVIDA APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO. COBRANÇA DE JUROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008680-28.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: ADEMI DIAS DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4622567).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação de serviço, aduzindo que a baixa do pagamento do boleto aconteceu somente após o vencimento do mesmo, o que ocasionou a cobrança contestada pelo recorrido, inexistindo, desse modo, qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, e, por conseguinte, a improcedência da pretensão recorrida.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço pelo banco recorrente e se a dívida contestada foi efetivamente paga ou não após o seu vencimento.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ao não efetuar a baixa do pagamento do indigitado boleto, devidamente quitado pelo recorrido na data de seu vencimento (dia 11/07/22 - ID 4622132), não devendo ser imputado a este (recorrido) qualquer responsabilidade ou atraso no repasse do banco recebedor do boleto, destacando-se:

Em análise dos autos, percebo que razão assiste à autora.

Isto porque, tendo em vista a evidente relação de consumo entre as partes, caberia à parte ré demonstrar a legalidade das cobranças. A parte requerida alega que o autor efetuou o pagamento no dia 12, porém, o requerente junta aos autos o comprovante de pagamento do boleto no dia 11/07 (ID n 168852739 - Pág 2), comprovando que efetuou o pagamento no dia do vencimento.

Nesse sentido, havendo o pagamento tempestivo, é indevida a cobrança dos juros de R$ 43,78, devendo o autor ser ressarcido, em dobro, pelo valor pago indevidamente.

Quanto ao dano moral, este me resta comprovado, uma vez que a requerida efetuou cobranças indevidas ao autor, fazendo com que este efetuasse o pagamento de boleto, visando evitar negativação em seu nome, sendo evidente a angústia sofrida acerca da possibilidade de ter seu nome negativado.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, diante da comprovação do pagamento indevido pelo recorrido e da evidente falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, deve ser mantida a restituição em dobro do valor quitado por aquele a título de juros, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)